Tribunal: TJDFT
Processo: 0716948-40.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E ACESSÓRIO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. LAUDO DE EFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de posse ilegal de acessório e munições de uso permitido, pois o conjunto probatório, revelou-se suficiente para amparar a condenação do acusado.
2. O tipo penal de posse de acessório e/ou munição de uso permitido é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Assim, para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n.10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas nos tipos, não sendo exigida a ocorrência de perigo concreto e lesivo à coletividade.
3. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo, às circunstâncias fáticas da abordagem e à apreensão do acessório e munições.
4. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4.1. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois a quantidade de munições apreendidas (mais de 100 munições de calibres 36 Ga, 12 Ga e .22 LR) não é irrisória e foram encontradas em contexto que indica maior reprovabilidade da conduta (cumprimento de mandado de busca e apreensão), afastando a mínima ofensividade e a inexpressividade da lesão jurídica.
5. Recurso conhecido e desprovido.